Tribunal: TJBA
Processo: 0513837-77.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513837-77.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CASSIO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, INCISO V, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES,
E

ART.
157, § 2º, INCISO V, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II,
NOS TERMOS DO ART. 70, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA.
NÃO P
ROVIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MOTIVAR A DECISÃO

JUDICIAL. PLEITO
S
DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

DES
PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DOS CRIMES DE ROUBO
COMPRAVADAS NOS AUTOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE RECONHECIMENTOS NA FASE INVESTIGATIVA E NA FASE JUDICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL.
MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIDADE VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS RELATIVOS À EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO DECOTE DA REINCIDÊNCIA, POSTO
QUE NÃO APLICADOS PELO JUÍZO
A QUO.

I
– Trata-se de recurso interposto por Réu, condenado
pela prática do crime delineado no art. 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, e nos termos do art. 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos na forma do art. 70 do Código Penal.

II -
O Sentenciado suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante do suposto cerceamento de defesa por não enfrentamento das teses defensivas, especialmente acerca da desclassificação para o crime de receptação. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo Recorrente, embora faça referência ao crime de receptação, não consta nas alegações finais defensivas pleito de desclassificação para o referido crime, mas tão somente de absolvição e, subsidiariamente, de concessão do direito de recorrer em liberdade. Ainda que assim não fosse, é certo que o julgador não tem obrigação de rebater todos os argumentos suscitados pela defesa, bastando que apresente motivação suficiente para fundamentar o seu entendimento.
In casu, verifica-se da sentença que Juízo a quo fundamentou a condenação em elementos concretos, evidenciados através do arcabouço probatório produzido nos autos, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

III -
No mérito, o Apelante sustenta a inexistência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, pugnando pela absolvição do Sentenciado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. De forma subsidiária, requer: a) a desclassificação para a modalidade de receptação culposa; b) o afastamento da análise desfavorável sobre os antecedentes; c) decote da agravante relativa à reincidência.

IV -
Inicialmente, nega-se conhecimento aos pleitos de exclusão da valoração negativa de maus antecedentes e decote da agravante por reincidência, uma vez que, da simples leitura do édito condenatório, verifica-se que o Juízo a quo não exasperou a pena-base em razão
dos maus antecedentes, bem como não aplicou a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

V - Feitas as devidas considerações, pontue-se que, do exame dos autos, constata-se que a materialidade e autoria delitiva dos crimes de roubo restam comprovadas através do arcabouço probatório constante do presente feito, especialmente do Auto de Exibição e Apreensão, dos Termos de Depoimentos e de Declarações e dos Autos de Reconhecimento Fotográfico.
Frise-se que o conjunto probatório revela de forma flagrante a autoria do crime pelo Sentenciado, notadamente ante ao reconhecimento do Apenado, realizado e assinado pelas três vítimas perante a autoridade policial, corroborado pelo depoimento de um dos Ofendidos e da Testemunha durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaque-se que, durante a audiência de instrução e julgamento, além de relatar os fatos com riqueza de detalhes, uma das vítimas realizou o devido reconhecimento do Apelante perante o Juízo de Primeiro Grau, ratificando os reconhecimentos realizados por todos os ofendidos durante o inquérito policial. Na mesma assentada, a testemunha de acusação também indicou o Recorrente como autor dos delitos em comento.

VI - Sobre as provas colhidas, saliente-se que, relativamente à importância e fidedignidade da palavra do ofendido em crimes dessa natureza, acompanha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de conferir especial relevância às declarações das vítimas, mormente quando condizente com o restante do acervo probatório, o que ocorre in
casu
.

VII - Importa registrar, ainda, que, apesar de os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não serem capazes de, por si sós, embasarem exclusivamente uma condenação, consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, podem ser valorados pelo magistrado, notadamente quando confirmados pelas provas colhidas sob o pálio do contraditório, como é o caso dos autos.

VIII - De referência a validade dos depoimentos policiais, pontue-se, por oportuno, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua credibilidade, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, conforme o caso em apreciação.

VIX - Dessa forma, conclui-se do conjunto das provas colacionadas aos autos que, no dia 21 de maio de 2018, na Fazenda
Gameleirinha
, Distrito de
Ipuaçu
, Feira de Santana, o Apelante, mediante o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, amarrou e manteve as vítimas com sua liberdade restrita por certo
período de tempo
, durante o qual subtraiu bens de dois dos ofendidos.

X - Constata-se, portanto, a existência de elementos de prova aptos e suficientes à comprovação da materialidade e da autoria dos crimes, uma vez que o arcabouço probatório produzido no inquérito policial e durante a instrução processual é harmônico, coeso e robusto quanto a prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, e do crime delineado no art. 157, § 2º, inciso V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, t
na forma do art. 70, todos do Código Penal. Pelo exposto, mantenho a condenação constante na sentença, rejeitando as pretensões recursais de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação culposa.

XI - Por todo o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão, nega-se provimento ao apelo defensivo, de forma a manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

APELAÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO

E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO Nº 0
513837-77.2018.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0513837-77.2018.8.05.0080
, da
Feira de Santana/
BA, sendo Apelan
te
CÁSSIO SOUZA OLIVEIRA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na sessão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator